Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708389-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JÉSSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: EVANDRO NUNES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JÉSSICA ROCHA CARLOS, advogada constituída, com OAB/DF no 44.755, em favor de EVANDRO NUNES DE SOUZA, preso desde 3/3/2023, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 147 (por duas vezes) e 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DFque manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 103/105). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea, que o paciente é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita e que a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, argumenta que “Os crimes de homicídio citados como fundamento para a manutenção da prisão preventiva são do ano de 2006 e 2009, sendo o último homicídio cometido há 14 anos”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 7/3/2023 pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 147 (por duas vezes) e 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal pelo paciente (fls. 82/83). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 73/75): “FATO 1 (latrocínio tentado) Em 11 de fevereiro de 2023, entre 22h30min e 23h, na via pública da QNO 17, Conjunto 3, em frente a uma distribuidora, Ceilândia/DF, EVANDRO NUNES DE SOUZA, consciente e com vontade livre, com ânimo de assenhoreamento definitivo da coisa alheia móvel, buscou ceifar a vida da vítima Daniel Farias da Silva Melo, não consumando o latrocínio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. Na ocasião, o denunciado tentou subtrair, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, uma bicicleta pertencente à vítima, e o resultado morte só não adveio porque a arma falhou duas vezes sucessivas e a vítima logrou fugir. Nas circunstâncias acima descritas, a vítima pedalava sua bicicleta quando o denunciado se aproximou, apontou uma arma de fogo longa, aparentemente caseira, e lhe disse: “me passa a bike”. Diante da recusa da vítima, o denunciado tentou efetuar dois disparos contra o rosto dela. Foi possível ouvir os sons do acionamento da arma, que, contudo, não chegou a detonar os cartuchos. Notando que a arma falhou, a vítima montou a bicicleta para fugir e o denunciado lhe desferiu uma coronhada nas costas, no intuito de impedi-la, mas não obteve êxito. FATO 2 (ameaças) No dia seguinte, em 12 de fevereiro de 2023, por volta das 9h, na QNO 17, Conjunto 4, Casa 7, e na via pública próxima a essa residência, ambas em Ceilândia/DF, o denunciado EVANDRO NUNES DE SOUZA, consciente e com vontade livre, em duas oportunidades, ameaçou, por palavras e meio simbólico, consubstanciado na exibição de arma de fogo, a vítima Daniel Farias da Silva Melo, de causar-lhe mal injusto e grave. No contexto acima descrito, a vítima Daniel trafegava na via pública, agora em seu carro, quando se deparou novamente com o denunciado, que portava a mesma arma de fogo do dia anterior. O denunciado tentou abordar a vítima, contudo o ofendido deu marcha à ré no veículo e se evadiu. Ainda no mesmo dia, o denunciado foi até o endereço da vítima, que permaneceu no interior da residência, e foi atendido pela esposa dele, Patrícia. Nessa ocasião, o denunciado sacou a arma de fogo, mostrou-a a Patrícia e lhe disse “Onde está DANIEL? Olha o que eu tenho para ele”, ameaça que foi ouvida pela vítima no interior da residência”. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 53/56): “No caso em tela, entende-se necessária a prisão para fins de garantia da ordem pública (...) Os crimes em apuração foram praticado com violência e grave ameaça contra pessoa, no qual o acusado, mediante o resultado tentado, só não matou DANIEL em virtude de sua arma haver falhado nas duas oportunidades em que acionou o gatilho, mesmo porque a mesma estava direcionada para a cabeça da vítima, demonstrando, assim, a periculosidade do acusado, o que recomenda segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar o retorno deste ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Destaca-se ainda que o representado já que ostenta condenações pela prática de crimes gravíssimos, como homicídios (Id. 150569301). Por seu turno, o crime imputado ao representado tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Assim, mostram-se presentes todos os requisitos legais para o decreto da prisão cautelar requerida”. Por ocasião da manutenção da segregação cautelar, a d. magistrada a quo ainda bem ponderou que: “(...) verifico que não houve alteração no contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do acusado. Outrossim, diante dos meios supostamente utilizados no crime e da gravidade in concreto no crime em tela, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e adequadas para garantir a ordem pública (...) Ainda, a alegação defensiva de que a suposta arma de fogo utilizada na empreitada criminosa não foi encontrada da posse do requerido, por si, não têm o condão de afastar a segregação cautelar, uma vez que o decreto constritivo foi lastreado em elementos de provas pressentes nos autos e que evidenciaram prova da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria quanto à prática dos crimes previstos nos artigos 147 (por duas vezes) e 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e no exame do risco concreto da gravidade da conduta imputada ao agente, tanto que houve, inclusive, o recebimento da denúncia em relação a tais fatos, não havendo no que se falar em violação do Princípio da Inocência” (fls. 103/105). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não se perde de vista que o paciente já foi definitivamente condenado pela prática dos delitos de homicídio, furto e receptação e ainda está a responder ação penal pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (processo no 0719903-33.2022.8.07.0003), consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de março de 2023 14:29:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora